Tribunal: TJSP
Processo: 0061317-87.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado. Rompimento de obstáculo e escalada. Absolvição sumária. Ministério Público pretende o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação. Possibilidade. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Neste momento processual, não se mostra cabível a aplicação do princípio da insignificância. Fato penalmente relevante e socialmente reprovável.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado. Rompimento de obstáculo e escalada. Absolvição sumária. Ministério Público pretende o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação. Possibilidade. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Neste momento processual, não se mostra cabível a aplicação do princípio da insignificância. Fato penalmente relevante e socialmente reprovável. Valor considerável. Aparente ofensa ao bem jurídico tutelado. Denúncia que deve ser recebida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0061317-87.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FRANCISCO
CAMILO DOS SANTOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao apelo ministerial para afastar a absolvição
sumária de FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS FILHO, receber a denúncia e
determinar o regular prosseguimento do feito, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 0061317-87.2016.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS FILHO
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Ricardo Augusto Ramos
Voto no: 12.275
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado.
Rompimento de obstáculo e escalada. Absolvição sumária.
Ministério Público pretende o recebimento da denúncia e
prosseguimento da ação. Possibilidade. Materialidade e
indícios de autoria demonstrados. Neste momento processual,
não se mostra cabível a aplicação do princípio da
insignificância. Fato penalmente relevante e socialmente
reprovável. Valor considerável. Aparente ofensa ao bem
jurídico tutelado. Denúncia que deve ser recebida. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da r. sentença, cujo
relatório acolho, publicada em 19/03/2020, na qual o MM. Juízo da 12a Vara
Criminal da comarca de São Paulo absolveu sumariamente FRANCISCO
CAMILO DOS SANTOS FILHO da imputação prevista no artigo 155, § 4o,
incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no artigo 397, III, do Código
de Processo Penal (fls. 144/148).
Irresignado, o Ministério Público apela objetivando a
reforma da r. sentença, para se determinar o prosseguimento do feito, com a
respectiva instrução processual (fls. 152/160).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual
as alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 169/178).
Regularmente
processado
o
recurso,
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu provimento (fls. 188/197), vindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os autos conclusos em 03/11/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença merece reparos.
Segundo narra a denúncia, no dia 25/07/2016, por volta
das 0h45, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, n 772, na cidade de São
Paulo, FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS FILHO subtraiu para si, mediante
rompimento de obstáculo e escalada, um refletor da marca Diamante, avaliado
em aproximadamente R$160,00 (cento e sessenta reais), pertencentes à
empresa RR Motopeças, representada por Raimundo Penha Costa.
Conforme o apurado, na data dos fatos, o réu escalou o
muro de seis metros do citado estabelecimento comercial. Na sequência,
subtraiu o refletor, mediante rompimento de obstáculo consistente danificar
uma câmera de monitoramento e em arrancar o refletor que estava instalado
na parede, danificando-a.
Ocorre que o sobrinho do representante da vítima, que
mora no mesmo terreno, ouviu passos no telhado e avisou o ofendido. Este
acionou o alarme da loja e, ao verificar as câmeras de segurança, constatou
que não possuía mais a visão de uma delas.
Ainda através das câmeras, Raimundo visualizou o
acusado pulando do telhado e fugindo pela Avenida Jornalista Roberto
Marinho. Então, saiu em seu encalço. A vítima alcançou o réu embaixo da
Ponte da Avenida Vereador José Diniz, sendo que ele estava com uma
carroça, contendo em seu interior o refletor.
O ora apelado começou a agir de forma agressiva, tendo
a vítima se defendido com seu capacete, que atingiu a cabeça de
FRANCISCO.
Policiais Militares em patrulhamento foram acionados
sobre a ocorrência de furto e se dirigiram ao local, onde encontraram o
acusado detido pela vítima. Devido ao ferimento na cabeça, foi dada a voz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisão em flagrante delito e o réu foi conduzido ao hospital.
Em virtude destes fatos, FRANCISCO foi denunciado
como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 23/09/2016 (fls. 88/89).
Todavia, o acusado não foi encontrado, sendo citado por
edital, e não apresentou resposta à acusação no prazo, motivo pelo qual o
MM. Juízo quo, em 27/03/2017, determinou a suspensão do processo e do
prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl.
119).
Posteriormente, em 21/01/2020, FRANCISCO foi citado
pessoalmente e o processo voltou a ter regular andamento (fls.
128/129).
Após a apresentação de resposta à acusação (fls.
135/138), o i. Juízo de primeiro grau absolveu sumariamente o acusado, nos
termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 144/148).
Daí a irresignação ministerial.
E com razão o seu pleito.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fls. 02/08), pelo boletim de ocorrência de autoria
conhecida (fls. 10/13), pelo auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação
(fl. 14), e pelos demais elementos constantes nos autos.
Do mesmo modo os indícios de autoria, ante os
depoimentos colhidos em solo policial.
O responsável pela empresa RR Motopeças, Raimundo
Penha Costa, narrou que, no dia dos fatos, recebeu telefonema de seu
sobrinho, informando que um indivíduo estava andando no telhado da loja.
Disse que seu sobrinho morava no mesmo terreno da loja e, por isso, havia
conseguido ouvir o barulho dos passos. O declarante narrou que, na
sequência, verificou as câmeras de monitoramento e conseguiu visualizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu saltando do telhado para a rua e correndo pela Avenida Jornalista Roberto
Marinho. Além disso, percebeu que uma das câmeras estava danificada.
Então, o depoente foi até a loja e percebeu que o refletor, que estava
localizado a aproximadamente 06m (seis metros) de altura, havia sido
subtraído. No local, seu sobrinho avisou a direção para onde o furtador havia
fugido.
O
declarante
seguiu nessa direção e conseguiu encontrar
FRANCISCO, em poder do bem subtraído. Posteriormente, a polícia militar
chegou ao local (fls. 06/07).
As testemunhas Janderson Cezar Fernandes e Diego
Santos da Silva, policiais militares responsáveis pelo flagrante, confirmaram,
em linhas gerais, o relato ofertado por Raimundo. Disseram que, no dia dos
fatos, receberam comunicação a respeito do furto e se dirigiram ao local
indicado. Ao chegarem, verificaram que o responsável havia empreendido
fuga. Então, realizaram diligências, conseguindo encontrar o ofendido e o
acusado, nas proximidades (fls. 03/05).
O ora apelado negou a prática delitiva quando ouvido em
solo policial. Disse que somente passou em frente à loja da vítima, encontrou o
refletor jogado em uma praça e colocou dentro de sua carroça (fl. 08).
Pois bem.
Dos elementos colhidos e fatos narrados, tem-se que,
realmente, são suficientes para o recebimento da denúncia.
Ao contrário do que constou na r. decisão a quo, diante
das peculiaridades do caso, resta inaplicável o Princípio da
Insignificância ou Bagatela, neste momento processual.
Como se sabe, o postulado em questão, decorrente do
princípio maior da intervenção mínima, pode ser entendido como instrumento
de interpretação restritiva do tipo penal e, nesse sentido, baseia-se na ideia de
que certas condutas, embora tipificadas na lei, constituem lesão tão ínfima ao
bem jurídico tutelado pela norma, que a aplicação de sanção penal afigura-se
como desnecessária e até mesmo indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, segundo o mencionado instituto, firmado
por questões de política criminal, para a incidência da norma penal
incriminadora, não basta a simples adequação do fato ao tipo penal (tipicidade
formal). Deve, além disso, se verificar a relevância da conduta e do resultado
para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem
jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material).
De outro plano, a simples análise do fato típico, por si só,
não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa
linha de entendimento, devem-se observar, ainda, as peculiaridades do caso
concreto.
Conforme
leciona
Cézar
Roberto
Bitencourt,
insignificância não é sinônimo de pequenos crimes, mas sim, refere-se à
gravidade, extensão ou intensidade da ofensa produzida ao bem jurídico
tutelado pena norma. Nas lições do mencionado doutrinador:
A insignificância reside na desproporcional
lesão ou ofensa produzida ao bem jurídico
tutelado, com a gravidade da sanção cominada. A insignificância situa-se no
abismo que separa o grau da ofensa
produzida (mínima) ao bem jurídico tutelado e
a gravidade da sanção que lhe é cominada. É
nesse
paralelismo

mínima
ofensa e
desproporcional punição
que deve ser
valorada
a
necessidade,
justiça
e
proporcionalidade de eventual punição do
autor do fato. (Bitencourt, Cezar Roberto.
Coleção Tratado de direito penal - volume 1.
26a edição. São Paulo: Saraiva Educação.
2020, p. 142)
Segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal
Federal, para o emprego do referido postulado, é necessária a reunião dos
seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência da periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Cito jurisprudência nesse exato sentido:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. 1. O entendimento do
STF é firme no sentido de que o princípio da
insignificância
incide
quando
presentes,
cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta
do agente, (ii) nenhuma periculosidade social
da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade
do comportamento; (iv) inexpressividade da
lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda,
que a contumácia na prática delitiva impede,
em regra, a aplicação do princípio. Hipótese
de paciente condenado pelo crime de furto
qualificado pelo abuso de confiança, não
estando configurados, concretamente, os
requisitos necessários ao reconhecimento da
irrelevância material da conduta. 2. Agravo
regimental desprovido.
(STF.
HC
175945
AgR,
Relator(a):
ROBERTO
BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
27/04/2020,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020
PUBLIC 14-05-2020)
Portanto, para a aplicação do postulado em questão, é
essencial que a conduta praticada pelo agente atinja de forma tão ínfima o
valor tutelado pela norma que não se justifique a repressão.
Nesse sentido, destaco que a lesão jurídica provocada
pela conduta deve ser apurada em concreto, considerando-se as
peculiaridades concretas do caso e, sobretudo, as condições da vítima em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme precedente desta C. Câmara de Justiça:
“(...) Não se afigura justo aplicar para definir a
insignificância ofensiva da ação unicamente,
um
critério
de
análise
que
considere
determinado valor econômico, abaixo do qual,
em qualquer circunstância, reconhece-se a
conduta de bagatela. Isso pode conduzir a
injustiças, ferindo o princípio da isonomia. (...)
O mesmo se diga de furtos em casas de
comércio. Se alguém pode ingressar num
estabelecimento
e
subtrair
mercadorias
abaixo de determinado valor, isso pode
inviabilizar a sobrevivência econômica do
pequeno comerciante, que não tem como
repassar o custo para o volume de outros
negócios. Ainda quando isso seja possível, é
notório que a indenidade do agente o
instigará à reiteração e indicará a outras
pessoas que aquela é uma ação indiferente,
que pode ser praticada sem consequências
legais. Afora a ameaça da sanção penal
ainda que limitada por sanções de escassa
intensidade punitiva somente restaria ao
comerciante o desforço físico contra os
furtadores, para proteger os bens de pequeno
valor. Isso traria conflitos permanentes, de
resultados às vezes graves, descurando- se
da finalidade última do Direito Penal, que é
assegurar a pacífica convivência entre as
pessoas”.
(TJSP;
Apelação
Criminal
1531578-87.2019.8.26.0050;
Relator
(a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 10a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de
Registro: 03/07/2020)
No caso em apreço, a subtração não foi ínfima a ponto de
permitir a aplicação do princípio, posto que o valor dos bens subtraídos
(R$160,00
cento e sessenta reais) não pode ser considerado vil e sem
importância para a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, faz-se necessário considerar, ainda, que o
ofendido teve prejuízos não apenas com a subtração do refletor (avaliado em
R$160,00), mas também com o reparo da câmera de segurança, que foi
danificada durante a subtração.
Assim, ao menos a princípio, a ação descrita na denúncia
não pode ser considerada irrelevante para o direito penal e, portanto, a
persecução penal afigura-se como absolutamente necessária.
Somente por meio dela será possível avaliar a
responsabilidade penal do acusado.
Finalmente, outras considerações sobre o caso em tela
implicariam, nessa fase, a análise antecipada do mérito, o que, por ora, não
se permite.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo
ministerial para afastar a absolvição sumária de FRANCISCO CAMILO DOS
SANTOS FILHO, receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento
do feito.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação criminal no
0061317-87.2016.8.26.0050
São Paulo
Apte. Ministério Público
Apdo. Francisco Camilo dos Santos Filho
Declaração de voto 42.710
1. Verifica-se do exame dos autos que a
conduta descrita na inicial não ofendeu o bem jurídico tutelado pela
lei penal de forma relevante e grave de molde a justificar a
imposição de uma pena criminal, constatação que deve determinar
a manutenção da absolvição do acusado, por atipicidade material
da ação, nos termos do inciso III do art. 386 do Código de Processo
Penal.
A intervenção penal -- via mais rigorosa de
controle social formal -- deve restringir-se aos casos de estrita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade, quando em causa graves afetações a bens
fundamentais à vida em comunidade. Ou seja, consideradas as
sérias restrições aos direitos fundamentais ínsitas à sanção penal,
a imposição da pena criminal deve dar-se como ultima ratio,
aplicável nos casos de lesões intoleráveis, quando esgotados ou
ineficazes meios outros, não penais, à proteção dos elementos
essenciais ao viver.
Uma
válida
incidência
penal
fica,
pois,
condicionada à proteção, pelo tipo incriminador, de bens essenciais
(alargado entendimento doutrinário refere, nesse particular, à tutela
de bens jurídicos), quando tal não possa realizar-se por meios
distintos, menos aflitivos, e somente quando constatada a
idoneidade da via punitiva1. Mas, acima de tudo, que, em cada caso
concreto,
só
sejam
censuradas
criminalmente
condutas
socialmente danosas, que, de fato, lesionem, de forma relevante, o
1 Nesse sentido, assevera Claus Roxin que “los limites de intervención penal deben extraese de la
función social del Derecho penal. Lógicamente, todo que vaya más allá de ésta no puede ser objeto del
Derecho penal. El Derecho penal tiene como finalidade procurar a los ciudadanos una existencia
pacífica, libre y socialmente segura, en la medida en que tales objetivos no puedan conseguirse
mediante otras medidas sócio-políticas menos intrusivas en la esfera de libertad de los ciudadanos” (¿Es
la protección de bienes jurídicos una finalidade del Derecho penal, p. 446, in La teoría del bien jurídico:
¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?, HEFENDEHL, Roland
(ed.), Marcial Pons, Madrid, 2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem protegido (razão de ser da incriminação)2 3. Do contrário, a
alargada referência de que o Direito Penal só encontra legitimidade
para a proteção de bens jurídicos tornar-se-ia mera retórica, letra
morta.
A contrariedade ao tipo incriminador constitui,
nessa esteira, ponto de partida para uma legítima censurabilidade,
de forma que, em certos casos, a despeito da subsunção da
2 Juarez Tavares, ao retratar o injusto penal, realça que “em face das exigências políticas que se
codificaram tanto no direito interno quanto nos pactos internacionais, no sentido de assegurar-se a
realização plena das potencialidades do sujeito, o preenchimento dos elementos do injusto penal deve
subordinar-se ainda a que a restrição da liberdade constitua sempre uma exceção, somente justificável
em casos definidos de necessidade e desde que atendidas, complementarmente, as condições de
proporcionalidade e adequabilidade da intervenção, quer dizer, dentro dos critérios de intervenção
mínima e demonstração de efetiva lesão ou perigo concreto de lesão a um bem jurídico, que traz
embutida a demonstração da danosidade social da conduta” (Teoria do injusto penal, Belo Horizonte: Del
Rey, 2000, p. 120).
3 Parte da doutrina faz menção, enquanto critérios a pautarem o legítimo exercício do jus puniendi, à
dignidade e à carência de tutela penal. Pelo critério da dignidade, o bem alegadamente protegido deve
ser, realmente, merecedor de tutela pelo meio mais gravoso de incidência por tratar-se de bem fulcral à
coexistência e a conduta incriminada deve, de fato, ser idônea a afetar e por em causa o bem tutelado
(gravosidade social do comportamento). Já pelo critério da carência, imperioso que a ingerência penal
revele-se necessária e adequada à tutela do bem. Pelo parâmetro da necessidade, só é possível lançar-
se mão da intervenção penal quando inexistentes meios outros, menos gravosos, idôneos e eficazes à
tutela; e, pela adequação, deve o direito penal ser uma via hábil ao amparo do bem, sem que tal implique
custos desmedidos aos direitos e liberdades fundamentais. Critérios que, segundo Manuel da Costa
Andrade, dão cor aos princípios da subsidiariedade e da ultima ratio do Direito Penal. (A «dignidade
penal» e a «carência de tutela penal» como referências de uma doutrina teleológico-racional do crime,
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 2, fascículo 2, abril-junho 1992).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta ao tipo, a afetação ao bem jurídico é ínfima, não se
justificando a incidência de meio tão gravoso aos direitos e
liberdades fundamentais.
O
princípio
da
insignificância
constitui
justamente a materialização da acepção de que lesões de pequena
monta, de reduzido desvalor, não podem ser legitimamente
alcançadas pela repressão criminal. Mais do que isso: se o
exercício do poder punitivo, consoante já dito, só se justifica nos
casos de “mais grave afetação à coexistência”, inviável considerar-
se abarcadas pela proibição lesões ínfimas, sem danosidade social,
que não põem em causa o bem tutelado.
Claus Roxin concebeu o princípio enquanto
critério para a determinação do injusto
a partir do brocardo
“minima non curat praetor”, ressaltando que “atualmente só se pode
proibir uma conduta com uma pena quando ela resulta de todo
incompatível com os pressupostos de uma vida em comum pacífica,
livre e materialmente assegurada. O moderno Direito Penal não se
vincula mais com a imoralidade da conduta, senão à sua
danosidade social é dizer, a sua incompatibilidade com as regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de uma próspera vida em comum”4 5.
Nesse sentido, realça Alberto Silva Franco
que “o controle social penal não equaciona toda e qualquer relação
tensional surgida na vida comunitária. Por viabilizar efeitos
sancionatórios de extrema gravidade, deve ser reservado aos
conflitos convivenciais de maior intensidade. Os conflitos menores
devem ser solucionados por meio de instrumentos, informais ou
formais, menos gravosos. Se o mecanismo penal, com sua pesada
máquina punitiva, fosse destinado a solucionar todos os atritos ou
desvios de conduta, o convívio social seria sufocante, insuportável
mesmo. Daí a necessidade de fixar-se o caráter e os limites da
intervenção penal. Só assim será possível legitimar sua atuação. O
controle social penal deve estar predisposto, antes de tudo, à tutela
dos bens de máxima importância para o indivíduo e para a
comunidade. Por isso, afirma-se: 'o Direito Penal somente protege
4 Introducción al derecho penal y al derecho penal procesal, Espanha: Ariel derecho, 1989, p.21.
5 Visão, aliás, em consonância com a concepção de “tipicidade conglobante” de Eugenio Raúl
Zaffaroni. Leciona o autor que “la insignificancia de la afetación exluye la tipicidad, pero la misma sólo
se puede establecer a través de la consideración conglobada de la norma: todo el orden normativo
persigue una finalidade, tiene un sentido, que es el aseguriamento jurídico para possibilitar una co-
existencia que evite la guerra civil (la guerra de todos contra todos). La insignificancia sólo puede surgir a
luz de la función general que da sentido al orden normativo y, por consecuencia, a la norma en particular,
y que nos indica que esos supuestos están exluidos de su ámbito de proibición, lo que es imposible de
establecer a la simple luz de su consideración aislada”. (Tratado de derecho penal: parte general, Editora
Ediar, p. 555)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os bens jurídicos mais valiosos para a convivência, e o faz, além
disso, exclusivamente, em face dos ataques mais intoleráveis de
que possam ser objeto (natureza 'fragmentária' da intervenção
penal) e quando não existam outros meios eficazes, de natureza
não penal, para salvaguardá-los (natureza 'subsidiária' do Direito
Penal). Se se parte dessas considerações e do entendimento de
que a pena é um mal irreversível, uma 'amarga necessidade', força
é convir que se deve reduzir ao máximo o apelo ao Direito Penal.
Num Estado Democrático de Direito, a intervenção penal não pode
ter uma dimensão expansionista: deve ser necessariamente
mínima, expressando, apenas e exclusivamente, a ideia de
proteção de bens jurídicos vitais para a livre e plena realização da
personalidade de cada ser humano e para a organização,
conservação e desenvolvimento da comunidade social em que ele
está inserido. Como então determinar tais bens? A estreita
vinculação entre a ordem jurídica e a ordem social recomenda o
exame da própria realidade social para a identificação dos bens
jurídicos mais relevantes para o indivíduo e para a convivência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
societária”6.
Não há dúvida, pois, que o Direito Penal via
mais gravosa de incidência
não pode (legitimamente) intervir
quando, em um caso concreto, não estiver em causa uma conduta
grave, de significativo desvalor e danosidade, a afetar um bem
essencial à coexistência.
2. E, assim, nessa exata direção, tem se
manifestado os Tribunais Superiores, com destaque para a decisão
proferida na sessão plenária SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de
03/08/2015, que finalizou o julgamento do HABEAS CORPUS
123.108/MG,
RELATOR:
MIN.
ROBERTO
BARROSO,
estabelecendo a seguinte orientação sobre esse tema: “PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME
DE
FURTO
SIMPLES.
REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância
envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da
simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo
também a reincidência ou contumácia do agente, elementos
que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2.
6 Do Princípio da Intervenção Mínima ao Princípio da Intervenção Máxima, Revista Justiça e Democracia,
São Paulo: RT, 1996, p. 167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a
reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça
a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso
concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou
socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância
por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável,
eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como
regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do
art. 33, § 2o, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da
proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não
aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a
necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.
4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para
aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao
paciente.
Portanto, segundo o teor do julgado, admite-se
a incidência do princípio da insignificância em casos de
diminuta ofensa ao bem jurídico e quando preenchidos os
requisitos mencionados na ementa de julgamento, rechaçado,
totalmente, o argumento de que a ausência de previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normativa constituiria óbice insuperável à aferição, pelos
aplicadores do Direito, da relevância penal da conduta.
3. A partir dessa decisão, a Terceira Seção
Superior Tribunal de Justiça passou a decidir, à unanimidade,
pela aplicação do princípio da insignificância, quando presentes
as condições indicadas na decisão do STF: “RECURSO ESPECIAL
No 1.867.739 - SP (2020/0067096-6). O recurso merece acolhida. A
lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses
desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da
insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como
instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a
ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar
margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão
poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos
ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a
ordem social. Assim, o princípio da insignificância deve ser
analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e
da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de
excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a
presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação,
(c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo
Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n.
123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de
relatoria do Min. Roberto Barroso, definiu que a incidência do
princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n.
793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no
julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe
10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a
aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade
de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente
recomendável, como no presente caso. Precedentes: AgRg no
REsp n. 1.739.282/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018; AgRg no HC
n. 439.368/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 22/8/2018; AgRg no AREsp n.
1.260.173/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 7/8/2018, DJe 15/8/2018; AgRg no HC n. 429.890/MS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em 3/4/2018, DJe 12/4/2018. Ainda, a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a
aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor
da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo
vigente à época dos fatos. Precedentes: AgRg no AREsp n.
1.242.213/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
Turma, julgado em 4/9/2018, DJe 12/9/2018; AgRg no AREsp n.
1.308.314/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 4/9/2018; AgRg no AREsp
n. 1.313.997/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 30/8/2018; AgRg
no REsp n. 1.744.802/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta
Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 10/8/2018; HC n. 425.168/SC,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018; AgRg no REsp n.
1.734.968/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018. Ora, no caso em análise,
denota-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, além da reduzida expressividade do valor da res furtiva (1
relógio de pulso, marca Relogis, de cor bronze, avaliado em R$
30,00), não houve prejuízo ao estabelecimento comercial, em razão
da restituição dos bens envolvidos, conjuntura que admite a
aplicação do princípio da insignificância.
Verifica-se, assim, que a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça admite plenamente o reconhecimento
da atipicidade material da conduta em razão da insignificância,
quando a ofensa ao bem jurídico for diminuta, quando a ação não
revelar perigosidade social nem necessidade de reprovação penal
severa.
4. Por mais que se reconheça que a segurança
jurídica demanda uma solução, o máximo possível, uniforme para
casos análogos, é certo que a incidência do princípio da
insignificância é casuística, justamente por implicar a análise da
relevância penal da conduta ante a ínfima afetação ao bem
tutelado. Impõe-se, em cada caso concreto, a análise do desvalor
do comportamento à luz do parâmetro de uma significativa e
relevante afetação ao bem protegido pela norma penal, concluindo-
se, forçosamente, pela atipicidade de ínfimas lesões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, o compromisso a sério com a
premissa de que uma incidência penal (válida) deve adstringir-se à
proteção dos bens fulcrais à coexistência implica, necessariamente,
que uma conduta só seja considerada típica (leia-se, abarcada pela
proibição penal) acaso vulnere, de forma relevante, o bem alvo de
tutela. Em não sendo assim, estar-se-ia a admitir a proibição pela
simples proibição, a imposição de uma pena pela mera
contrariedade formal à previsão legal.
5. No caso em julgamento, o alvo da
subtração fora de pouca monta e imediatamente restituído à
vítima em virtude da pronta atuação de um parente do ofendido
e de agentes policiais, pelo que imperioso o reconhecimento
da atipicidade da conduta em virtude da ínfima afetação ao
bem alvo de tutela.
Ante o exposto, por este voto nega-se
provimento ao apelo.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO
1355F7CF
10
22
Declarações
de Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
139723C6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0061317-87.2016.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.